Tribunal: STF
Processo: RE 1453964
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 



    2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi admitida por concurso público para o cargo efetivo de orientadora pedagógica, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.